Tribunal: STF
Processo: ARE 1375212
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-06-30
Data de publicação: 2022-06-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 



    Vistos. 



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão proferido pela Terceira Turma do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, assim ementado:



    “ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. CONEXÃO PROCESSUAL. DESPROVIDO. 



    1. A reunião de processos por conexão decorre do princípio da segurança jurídica e deve ser levado a termo quando vislumbrada a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias que possam vir a incidir sobre as mesmas partes. 



    2. Aplicando-se o art. 109, § 2º, da CF, depara-se com situação de competência absoluta concorrente entre todos os foros descritos no referido dispositivo, dentre os quais se insere o Juízo prevento.” (doc. 44)



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos.



    No recurso extraordinário, sustenta-se violação do artigo 109, § 2º, da Constituição Federal. Pede-se a reforma do acórdão recorrido “reconhecendo-se a competência da 14ª Vara da Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, Capital, foro de domicílio do Autor, ora Recorrente, como o competente para apreciar a presente lide, requerendo-se, ainda, consequentemente, a remessa dos autos ao juízo respectivo” (doc. 75). 



    Opina o Ministério Público Federal, em parecer da lavra do ilustrado Subprocurador-Geral da República Dr. Wagner Natal Batista, pelo “não provimento do agravo em recurso extraordinário”. Referida manifestação foi sintetizada na seguinte ementa:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AÇÃO PROPOSTA EM FACE DE AUTARQUIA FEDERAL. ESCOLHA PELO AUTOR DO FORO DE SUA RESIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DA CONEXÃO. REUNIÃO DOS PROCESSOS CONEXOS. ALEGADA VIOLAÇÃO AO ART. 109, § 2º, DA CRFB/1988. OFENSA INDIRETA OU REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. PARECER PELO NÃO PROVIMENTO DO AGRAVO.” (doc. 124)



    É o relatório. Decido.



    O Tribunal de origem negou provimento ao agravo de instrumento com base nos seguintes fundamentos:



    “Quando da análise do pedido de efeito suspensivo, foi proferida a seguinte a decisão:



    ‘Com efeito, a reunião de processos por conexão decorre do princípio da segurança jurídica e deve ser levado a termo quando vislumbrada a possibilidade de serem proferidas decisões contraditórias que possam vir a incidir sobre as mesmas partes.



    Neste sentido, em que pese as alegações da parte agravante, tenho que deve ser prestigiada a decisão recorrida, não existindo nos autos situação que justifique, nesse momento processual, alteração do que foi decidido:



    ‘II. Conforme decisão do evento 24, foi reconhecida a competência deste Juízo para processar e julgar esta ação, em virtude de conexão com o processo de nº 50437954620154047000, cuja autora é CIA DE CIMENTO ITAMBÉ. 



    Todavia, melhor analisando a presente controvérsia, entendo que a verdadeira e necessária conexão existe com o processo nº 0064414- 02.2015.4.01.3400, em trâmite na 2ª Vara do Distrito Federal, em que é autora a ACP - Associação Brasileira de Cimento Portland, da qual o ora autor era Presidente na época dos fatos objeto do Processo Administrativo CADE n.º 08012.011142/2006-79, conforme será demonstrado adiante. 



    III. O Juízo Federal da 14ª Vara Cível de São Paulo reconheceu a conexão entre esta demanda e o processo de nº 50437954620154047000, em trâmite neste Juízo, com base nos seguintes fundamentos (evento 1 - DEC4): 



    (...) Há conexão quando diversas demandas versam sobre a mesma matéria, sendo que a configuração do referido instituto não exige a perfeita identidade entre os feitos, senão que, entre elas, preexista um liame que as tornem passíveis de decisão unificada (...). 



    No caso dos autos, há em trâmite perante o Juízo da 6ª Vara Federal de Curitiba/PR, ação ordinária proposta por Cia de Cimento Itambé visando a anulação do Processo Administrativo instaurado pelo CADE, autos nº 08012.011142/2006-79, que tem por objeto apurar a suposta ocorrência da prática de cartel nos mercados de cimento e concreto no Brasil. O ora autor neste feito também é parte no referido processo administrativo, o qual também busca a anulação desse processo. 



    Destaco que, em ambas as ações ajuizadas, os autores (Renato José Giusti e Cia de Cimento Itambé) buscam a anulação do processo administrativo, sustentando diversos fundamentos comuns, notadamente a nulidade da prova pericial levada a efeito pelo CADE, o que, à evidência, é suficiente e impõe sejam reunidos os feitos. 



    Considerando que essas ações tramitam perante Juízos com competência territorial distinta, deve-se aplicar o disposto no art. 240 do CPC, considerando-se prevento o Juízo no qual ocorreu a primeira citação válida. No caso, a primeira citação válida ocorreu no Juízo Federal de Curitiba, conforme documento de fls. 587 (...), cuja citação eletrônica foi expedida/certificada em 05.10.2015, e confirmada em 08.10.2015 (...) ao passo que nesta demanda, a mesma foi distribuída em 29.10.2015 (...) e a citação se deu em 09.11.2015, e o mandado juntado aos autos em 19.11.2015. 



    (...). 



    Na decisão do evento 24 concordei com o referido entendimento, in verbis: 



    (...) Há evidente conexão, uma vez que tanto a Cia de Cimento Itambé quanto o autor desta ação pretendem a nulidade do Processo Administrativo CADE n.º 08012.011142/2006-79, com base em alguns fundamentos (causa de pedir) idênticos e outros semelhantes. Assim, no caso, são comuns a causa de pedir e o pedido, ainda que não de forma total.



    O CPC de 2015 estabelece que: 



    Art. 55. Reputam-se conexas 2 (duas) ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir. 



    Portanto, no caso, deve ser reconhecida a conexão. 



    Mesmo que se entenda pela ausência de conexão, caberia a reunião de processos considerando que a ambos os autores é imputada a participação na prática da mesma infração infração a ordem econômica (cartel). Para a configuração do cartel é necessário um acordo de vontade, um conluio entre empresas. Assim, as ações em que se pretende discutir a mesma decisão proferida no Processo Administrativo CADE n.º 08012.011142/2006-79 devem ser reunidas para julgamento conjunto, uma vez que a separação pode implicar, em tese, no reconhecimento de que apenas uma empresa participou do cartel. 



    Desse modo, seria a hipótese de aplicação da regra do art. 55, § 3º, do CPC, sobre o qual discorrem Teresa Arruda Alvim WAMBIER, Maria Lúcia Lins CONCEIÇÃO, Leonardo Ferres da Silva RIBEIRO e Rogerio Licastro Torres de MELLO: 



    (...). 



    Verifica-se que o novo código trata da possibilidade de modificação da competência, independentemente da existência de conexão, mas que possa ensejar a prolação de decisões conflitantes entre si em demandas afins. Esse dispositivo autoriza que, constatada uma relação de vínculo entre as ações, que pode até ser sob a ótica probatória, em que os efeitos possam trazer prejuízos não apenas para as partes, mas também para o próprio Estado-Juiz como prestador da tutela jurisdicional, e cujo julgamento em separado possa causar a prolação de decisões conflitantes entre si, devem as demandas ser reunidas para julgamento conjunto. 



    Portanto, com base no art. 55 caput ou art. 55, § 3º, do CPC de 2015, é adequada a reunião de processos. 



    A prevenção ocorre quanto ao processo em que houve a citação válida primeiro. No processo de nº 50437954620154047000, em trâmite nesta Vara, houve a citação válida em 08.10.2015, antes da citação efetuada na presente ação, motivo pelo qual incide a regra do art. 240 do CPC atual (art. 219 do CPC de 1973). 



    Acerca da decisão proferida pelo e. TRF1ªR nas ações supracitadas, saliento que não vincula este Juízo, inclusive porque a questão será definida pelo Superior Tribunal de Justiça, incumbindo ao CADE noticiar neste processo sobre a decisão final. 



    III. Diante do exposto, reconheço a competência para processar e julgar esta ação em virtude da conexão com o processo de nº 50437954620154047000. 



    IV. Intimem-se as partes acerca desta decisão. Entretanto, analisando detidamente a causa de pedir e os pedidos no caso, entendo que não há necessidade de reunião dos dois processos que tramitam neste Juízo Federal da 6ª Vara.



    É verdade que tanto o autor desta ação como a CIA DE CIMENTO ITAMBÉ pretendem a nulidade do Processo Administrativo CADE n.º 08012.011142/2006-79, porém não com base em fundamentos (causa de pedir) idênticos e ou semelhantes. Ao contrário, não são comuns a causa de pedir e o pedido, conforme se afirmou na decisão do evento 24. 



    Passo a demonstrar que, embora se trate do mesmo processo administrativo, os fundamentos fáticos e jurídicos dos pedidos deduzidos nas duas ações sequer se assemelham, e não há risco de decisões conflitantes. 



    Na ação nº 50437954620154047000 a CIA DE CIMENTO ITAMBÉ deduz sua pretensão de acordo com os seguintes fundamentos: a) pretende anular a decisão proferida pelo CADE no Processo Administrativo do CADE nº 08012.011142/2006-79, no qual se condenou a autora por suposta prática de cartel nos mercados de cimento e concreto; b) a análise das condutas em relação à ITAMBÉ deve ser limitada geograficamente na região sul do país, já que somente nela poderia ter praticado algum suposto ato anticoncorrencial; c) mais do que limitada geograficamente, a análise da prática, ou não, de cartel em relação à ITAMBÉ deve ser feita a partir de suas condutas individuais, que restar em comprovadas e que a ela possam ser efetivamente imputadas; d) não é possível, como pretende o CADE, imputar genericamente a todas as cimenteiras a prática de todas as condutas descritas na decisão; tal medida é necessária para que se preserve o nexo de causalidade entre a alegada conduta específica da ITAMBÉ e o impacto econômico no mercado em que atua, se é que existiu; e) a prova documental que embasa a decisão é ilícita; foi produzida no processo administrativo, mas nele a SDE não respeitou o contraditório, pois não teve acesso a todos os documentos objeto da busca e apreensão de terceiras empresas investigadas; f) não há prova (ainda que ilícita) da efetiva participação da ITAMBÉ em qualquer ato anticompetitivo: a ITAMBÉ não é mencionada nos documentos invocados contra ela na decisão condenatória; todos os documentos, sem exceção, são de terceiros, de modo que não há prova direta (nem indireta) de conduta da ITAMBÉ; parte relevante dos documentos se refere, inclusive, a operações ocorridas fora da base geográfica de atuação da ITAMBÉ; g) a ITAMBÉ nunca utilizou de forma indevida eventuais dados públicos e de sua inteligência de mercado para práticas anticompetitivas; h) houve interpretação distorcida e parcial do “Código de Ética da ABESC”, olvidando-se que condutas nele descritas na verdade orientam contra a concorrência desleal; (i) não há prova de que as condutas tenham sido praticadas, nem que tivessem causado impacto econômico no mercado; j) o CADE não demonstrou qual teria sido o impacto econômico ou de mercado ou o seu potencial em relação às condutas específicas da ITAMBÉ, o que era necessário, por vigorar, no exame de atos anticoncorrenciais, a regra da razão; k) o reconhecimento do erro material em sede de embargos de declaração traria consequências à ITAMBÉ, na medida em que a inexistente relação entre ela e a CONCREPAV foi utilizada na decisão como justificativa para a condenação da ITAMBÉ, a qual se deu também com base nos documentos que se referem a tal concreteira; a decisão prevê sanções que não se coadunam com processos nos quais se visa à análise e punição de conduta; e subsidiariamente, devem ser aplicados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem como o art. 45 da Lei 12.529/11, de modo que, em relação à ITAMBÉ, suas penas sejam analisadas individualmente e levando em conta o elemento subjetivo próprio, bem como a efetiva contribuição na suposta prática antitruste, cujo impacto econômico deverá ser provado; l) a pena deve ser adequada ao grau de participação no mercado.



    Nesta ação o autor sustenta que: a Secretaria de Direito Econômico recebeu, em 23.11.2006, uma denuncia do Sr. Evaldo José Meneghel (ex-empregado da Votorantim Cimentos), através da qual ele relatava a existência de cartel nos mercados brasileiros de cimento e concreto; na Denúncia constou que até 2001 o Autor teria organizado o cartel; à altura da Denúncia, o ora Autor era diretor da Associação Brasileira de Cimento Portland (a "ABCP"); teria sido o Autor o organizador do Cartel por 20 anos; instaurado o procedimento apuratório devido, em decisão proferida na 44ª Sessão Ordinária de Julgamento do CADE, cuja ata foi publicada no Diário Oficial da União em 01/07/2014, o Conselheiro Relator entendeu que o Autor teria fixado ou praticado, em acordo com concorrente, preços e condições de venda do cimento; obtido ou influenciado a adoção de conduta comercial uniforme ou concertada entre concorrentes; limitado ou impedido o acesso de novas empresas ao mercado; tal decisão foi complementada na 69ª Sessão Ordinária de Julgamento da Ré, realizada em 29.07.15, cuja ata foi publicada do Diário Oficial da União, em sua edição de 04.08.15; o trânsito em julgado do processo administrativo ocorreu no dia 02/10/2015, sendo esta data o marco temporal inicial do período para pagamento da multa sem os encargos da mora; como não praticou infração permanente ou continuada, os eventos ocorridos em parte de 2000, ao longo de 2001, assim como em parte de 2002, encontram-se prescritos; o processo administrativo deve ser anulado em razão das provas ilicitamente colhidas por meio da busca e apreensão realizada na Medida de nº 2007.61.00.001992-2; o processo administrativo que precedeu a condenação administrativa apresenta nulidade insanável, dada a ilegal inclusão da ABCP e do Autor no polo passivo da averiguação preliminar sigilosa n.º 08012.011142/2006-79; a perícia eletrônica realizada no processo administrativo é nula, sobretudo por ter sido realizada por Órgão absolutamente incompetente, que, além de possuir escopo diverso da função realizada, é vinculado a Casa Civil, e não ao Ministério da Justiça; o processo administrativo merece ser anulado seja pela não observância do rito processual previsto em lei, seja pela inépcia da sua portaria inaugural, seja pela inadequada coleta de provas no curso do mesmo, com a consequente violação do devido processo legal e demais garantias constitucionais decorrentes; o processo administrativo do CADE também contrariou princípios como o do devido processo legal, da legalidade, da tipicidade, da causa dolosa, da razoabilidade e da proporcionalidade; foram equivocadas as conclusões dos Conselheiros do CADE, que deram interpretação inverídica ao texto, ao contexto e, consequentemente, aos atos e fatos, para lhes propiciar a tomada de decisão em desfavor do Autor; é dever legal - e ético - da ABCP, dar a conhecer aos consumidores a qualidade do cimento que é comercializado no Brasil, não podendo tal relevante tarefa ser considerada como ato nocivo à livre concorrência, como pretendeu a decisão administrativa ora questionada; o Autor não operava, através da ABCP, ações com o intuito de modificar normas da ABNT, com a finalidade de criar barreiras de entrada de novos agentes, mas, sim, apenas atuou, representando a ABCP, com base no exercício regular de um direito; a decisão expedida pela Ré reveste-se de ilegalidade e inconstitucionalidade, e o Autor não poderia ter incorrido em condutas lesivas à ordem econômica, como decidido pela Ré, dado que, instrumentalmente, tal seria verdadeiramente impossível, pois se encontrava vinculado à uma associação técnica (ABCP), sem aptidão, nem expertise para envolver-se em assuntos de mercado absolutamente estranhos à sua missão associativa.



    Portanto, depreende-se que a causa de pedir nas duas ações são diversas, bem como o pedido, justamente porque as penalidades aplicadas são diferentes para cada um (ora autor e ITAMBÉ). Embora haja uma pequena uma zona de intersecção entre as duas ações, muito mais há uma grande zona de intersecção com a ação em que a ABCP é autora. 



    A CIA DE CIMENTO ITAMBÉ foi condenada às seguintes penalidades: a) pagamento de multa pecuniária, no valor de R$ 88.022.238,98 (oitenta e oito milhões, vinte e dois mil, duzentos e trinta e oito reais e noventa e oito centavos); b) inscrição da empresa autora no Cadastro Nacional de Defesa do Consumidor; c) recomendação à Receita Federal e aos demais órgãos competentes para que não lhe seja concedido parcelamento de tributos federais ou para que sejam cancelados, no todo ou em parte, incentivos fiscais ou subsídios públicos; d) publicação de extrato da decisão condenatória em jornais de grande circulação; e) alienar 20% dos ativos utilizados na prestação de serviços de concretagem, os quais deverão ser vendidos em mercados relevantes em que haja mais de uma concreteira de propriedade ou de posse da empresa representada; f) proibição de realizar concentração entre as condenadas no mercado de cimento, pelo prazo de cinco anos; g) proibição de realizar concentração no mercado de concreto, pelo prazo de cinco anos; h) informar ao Sistema Brasileiro de Defesa da Concorrência quaisquer operações nos mercados de cimento e concreto, pelo prazo de cinco anos; i) vender todas as participações minoritárias em empresas atuantes nos mercados de cimento ou de prestação de serviços de concretagem; j) promover o descruzamento de participações societárias (diretas ou indiretas) entre as empresas condenadas existentes nos mercados de cimento e de prestação de serviços de concretagem, de forma direta ou por participações minoritárias em outras empresas que não compõem o grupo econômico das condenadas; k) proibição de realizar associação para greenfield nos mercados de cimento, de concreto e de escória, pelo prazo de 5 (cinco) anos com os demais condenados no processo administrativo. 



    O ora autor foi condenado ao pagamento de multa de 1.000.000 (um milhão) de UFIR, equivalente a R$ 1.064.100,00 (um milhão, sessenta e quatro mil e cem reais), por ter participado do cartel como Presidente da ABCP, conforme consta do voto do Relator Alessandro Octaviani (evento 40):



    (...)



    Verifico que na 2ª Vara do Distrito Federal tramita a ação proposta pela ACP - Associação Brasileira de Cimento Portland (evento 21 - PET1), da qual o ora autor foi presidente no período da imputação dos fatos que ensejaram a condenação dessa associação e do autor no Processo Administrativo nº 08012.011142/2006-79, por infração à ordem econômica. 



    Desse modo, justifica-se a conexão desta ação com processo nº 0064414-02.2015.4.01.3400, em trâmite na 2ª Vara do Distrito Federal, e não com a ação proposta pela CIA DE CIMENTO ITAMBÉ, em trâmite neste Juízo. Embora todas as ações tenham como origem comum Processo Administrativo nº 08012.011142/2006-79, a conexão probatória, referida na decisão do evento 24, de fato existe com o processo que tramita na 2ª VF do DF. Inclusive nesta última ação o Juiz Federal deferiu o pedido de realização de prova pericial (verifiquei em consulta ao sítio da Seção Judiciária do Distrito Federal), tendo em vista a mesma alegação de nulidade da perícia feita no processo administrativo, deduzida na presente ação. 



    Cumpre frisar que o autor e CIA DE CIMENTO ITAMBÉ alegam a nulidade da prova pericial levada a efeito pelo CADE por fundamentos totalmente diversos (ao contrário do que mencionou o MM. Juiz Federal da 14ª Vara Cível de São Paulo na decisão que declinou da competência para este Juízo). No entanto, o autor e a ABCP alegam a nulidade da prova pericial pelos mesmos fundamentos, observando-se que o ora autor era Presidente da Associação na época dos fatos. 



    Em consulta processual realizada nesta data no sítio da Seção Judiciária do Distrito Federal, verifico a descrição do objeto da ação que lá tramita, idêntico ao desta ação: "DECLARAR PRESCRITO E IMPRESTAVEL PARA SERVIR DE FUNDAMENTO NO PERIODO ANTERIOR A 5 ANOS CONTADOS DE 17012007 ANULAR DECISAO ADMISTRATIVA REFORMAR A DECISAO DO CADE". 



    A possibilidade de ocorrer decisões conflitantes é mais evidente entre as ações propostas pelo autor e pela ACP do que entre a ação proposta pela CIA DE CIMENTO ITAMBÉ, pois o ora autor era quem administrava a ABCP no período objeto do processo administrativo, podendo ocorrer decisão nesta ação conflitante com a outra conexa. Assim, denota-se que o julgamento acerca da participação da ABCP na prática de cartel está intimamente ligada também à participação do ora autor como Presidente dela. É certo que a pessoa jurídica tem personalidade jurídica distinta da pessoa física. Todavia, não é menos verdade que quem faz a gestão da pessoa jurídica é a pessoa física. Logo, revela-se extremamente conflitante condenar a pessoa jurídica - associação - e absolver a pessoa física que a geriu ou vice-versa. Essa situação conflitante pode ocorrer, sem dúvida, se este Juízo julgar os atos da pessoa física e outro Juízo julgar os atos da pessoa jurídica (associação). 



    Ademais, cumpre frisar que o TRF1ªR declarou a prevenção do Juízo da 2ª Vara Federal do Distrito Federal, reformando o entendimento fixado pelos juízos de origem da Seção Judiciária do Distrito Federal, que haviam determinando a remessa de outros feitos a este Juízo, incluindo o processo nº 0064414-02.2015.4.01.3400 (eventos 21, 160 e 169). 



    Portanto, há evidente conexão desta ação com o processo nº 0064414-02.2015.4.01.3400, em trâmite na 2ª Vara do Distrito Federal, em que é autora a ABCP - Associação Brasileira de Cimento Portland, cabendo ao Juízo referido analisar sobre eventual prevenção do Juízo Federal da 14ª Vara Cível de São Paulo em relação aos dois processos aludidos.’



    A decisão agravada está suficientemente fundamentada, neste momento parecendo a esta relatora que aquele entendimento deva ser mantido porque bem equacionou as questões controvertidas. 



    Outrossim, como bem destacou o Juízo a quo na decisão proferida no Evento 184, a qual julgou os embargos de declaração opostos pela parte agravante:



    ‘(...) 



    O Conselho Administrativo de Defesa Econômica é uma autarquia federal, vinculada ao Ministério da Justiça, com sede e foro no Distrito Federal, que exerce, em todo o Território nacional, as atribuições dadas pela Lei nº 12.529/2011.



    Desse modo, a decisão do evento 170 não está declinando da competência para foro que não o expressamente previsto na Constituição Federal. 



    Por outro lado, conforme destacado pelo CADE nas Contrarrazões (evento 182), o autor interpreta o art. 109, § 2º, da CF/88 de maneira isolada dentro do ordenamento, concluindo que o foro de seu domicílio seria o único competente para processar o feito. Todavia, no caso se trata de hipótese de conexão, pois a competência do juízo de origem para o julgamento da ação não impede que a demanda seja reunida com outras ações judiciais, em caso de conexão, perante o juízo prevento (art. 59, CPC). Assim, a questão versa sobre hipótese de modificação da competência em razão da conexão de ações, a qual é permitida pelo Código de Processo Civil apenas em face da competência relativa (art. 54, do CPC) e também de concorrência absoluta concorrente (denominação atribuída pela jurisprudência em virtude do que prevê o art. 109, § 2º, da CF). 



    No caso, aplicando-se o art. 109, 2º, da CF, depara-se com situação de competência absoluta concorrente entre todos os foros descritos no referido dispositivo, dentre os quais se insere o Juízo prevento, conforme decisão do evento 170, na qual foi reconhecida a conexão por prevenção do Juízo da 2ª Vara Federal do Distrito Federal.’ 



    Isto posto, indefiro o pedido de efeito suspensivo postulado.'' 



    Inexistem razões para alterar entendimento inicial, cuja fundamentação integra-se ao voto.” (doc. 45)



    Nesse contexto, verifica-se que o exame da pretensão recursal não prescinde análise da legislação infraconstitucional em que se amparou o acórdão recorrido (Código de Processo Civil de 2015) e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito recursal extraordinário. Incidência da Súmula nº 279 desta Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE CONEXÃO PROCESSUAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, é inadmissível irresignação excepcional na hipótese em que o desate da controvérsia desafiar a prévia análise da legislação infraconstitucional, caso em que a ofensa ao texto constitucional, se efetivamente existente, seria meramente reflexa. 2. O recurso extraordinário não comporta reexame de fatos e provas, forte no enunciado pelo verbete 279 da Súmula do STF. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE nº 1.179.280/RJ-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 03/09/2019).



    “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AO MEIO AMBIENTE. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REUNIÃO DE PROCESSOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 5º, LIII, E 109, I, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (RE nº 1.104.720/RJ-AgR, Primeira Turma, Relatora a Ministra Rosa Weber, DJe de 16/10/2018).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FURTO QUALIFICADO. CONEXÃO. COMPETÊNCIA. CONTROVÉRSIA DECIDIDA COM BASE NA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA 279/STF. PERPETUATIO JURISDICIONIS. 1. A parte recorrente se limita a postular a análise da legislação infraconstitucional pertinente e uma nova apreciação dos fatos e do material probatório constante dos autos, o que não é possível nesta fase processual. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência da Súmula 279/STF. 2. O entendimento adotado pelo acórdão recorrido está alinhado com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que, “definida, pela imputação, a competência da Justiça Federal para o processo e o julgamento de crime estadual e federal, em razão da conexão ou continência, a absolvição posterior pelo crime federal não enseja incompetência superveniente, em observância à regra expressa do artigo 81 do Código de Processo Penal e ao princípio da perpetuatio jurisdicionis” (HC 112.574, Rel.ª Min.ª Rosa Weber). Precedente. 3. Agravo interno a que se nega provimento” (RE nº 1.002.034/PE-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 04/05/2017).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Tributário. Prequestionamento. Ausência. Princípios do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa. Ofensa reflexa. Compensação. Discussão quanto à identidade de pleitos. Conexão. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. A matéria constante dos dispositivos constitucionais tidos como violados não foi examinada pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 desta Corte. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição da República. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional ou o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 4. Agravo regimental não provido” (ARE nº 938.284/AL-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 02/05/2016).



    Corroborando essa conclusão, a seguinte fundamentação do parecer da douta Procuradoria-Geral da República, que adoto como razões de decidir, ao estilo do que é praxe na Corte, quando a qualidade das razões permitem sejam subministradas pelo relator (Cf. ACO 804/RR, Relator Ministro Ayres Britto, DJ 16/06/2006; AO 24/RS, Relator Ministro Maurício Corrêa, DJ 23/03/2000; RE 271771/SP, Relator Ministro Néri da Silveira, DJ 01/08/2000):



    “De se ver que a revisão do acórdão recorrido, sob a tese de que violado o art. 109, § 2º, da Constituição Federal, demandaria, em verdade, o exame das regras de modificação de competência previstas no Código de Processo Civil, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário, pois eventual violação ao dispositivo da Constituição Federal apontado pelo recorrente se daria de forma reflexa ou indireta. 



    Trata-se, desse modo, de controvérsia a ser examinada sob o crivo da legislação infraconstitucional, não se prestando, para tanto, o recurso extraordinário.” (doc. 124)



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a event